Tribunal: STF
Processo: HC 175985
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA EXTENSÃO DE EFEITOS, A CORRÉU, DE DECISÃO CONCESSIVA DE “HABEAS CORPUS” PROFERIDA EM FAVOR DE SUA LITISCONSORTE PASSIVA – INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO ART. 580 DO CPP – RAZÃO DE SER DESSA NORMA LEGAL: NECESSIDADE DE TORNAR EFETIVA A GARANTIA DE EQUIDADE – DOUTRINA – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO ENTRE A CORRÉ E AQUELE EM CUJO FAVOR É REQUERIDA A EXTENSÃO DOS EFEITOS BENÉFICOS DE UMA DADA DECISÃO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.